Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. JORNADA DE TRABALHO. EQUIPARAÇÃO.

1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A extinção foi compensada com o aumento dos vencimentos dos servidores e com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).

2. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. RE n. 905.357/RR, Tema n. 864.

3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR.

4. A remuneração da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal é fixada por lei, portanto não é cabível equiparar o valor da hora de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ao atribuído à jornada de 20 (vinte) horas semanais. Não cabe ao Poder Judiciário, sob a alegação de isonomia, conceder aumento. Súmula Vinculante n. 37 do STF.

5. Apelação do réu provida. Apelação do autor desprovida.